Tribunal: TJDFT
Processo: 0715322-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715322-18.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRASILIA COMUNICACAO LTDA - ME RECORRIDO: AGNELO PACHECO CRIACAO E PROPAGANDA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. BUSCA DE CRÉDITOS PARA PENHORAR. INFORMAÇÕES SUFICIENTES. 1. Agravo contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de ofício requisitando informações à CLDF sobre eventuais créditos a serem pagos à executada. 2. Examinadas as peculiaridades do caso em tela, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, restou exaustivamente demonstrado que as informações prestadas pela CLDF esclarecem que não há mais valores a serem repassados à executada, já que não há reconhecimento de dívida em face da empresa. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A parte recorrente alega violação aos artigos 6o da Lei 12.527/2011 e 37 da Constituição Federal, sustentando que houve afronta aos princípios da publicidade, da transparência e da razoável duração do processo no caso em tela. Requer, em síntese, seja determinado o envio de novo ofício à CLDF para que informe se houve o efetivo pagamento do montante objeto das notas fiscais de IDs n. 16899629 e 16899648, todas de emissão da recorrente, cujos serviços foram prestados e, se positivo, que esclareça qual o montante exato eventualmente pago e efetue a devida comprovação no presente feito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 37 da Constituição Federal, pois o STJ já entendeu que “A questão foi enfrentada à luz de fundamentos eminentemente constitucionais. Nesse contexto, não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 6o da Lei 12.527/2011. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028